Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE.
I – A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, art. 98). Isso porque a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, de modo que o magistrado somente poderá indeferir o benefício na hipótese de dúvida fundada, ou seja, somente se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferi-lo, determinar à parte a comprovação dos referidos pressupostos (caput e 2o). Na hipótese, verifica-se que, de acordo com os elementos constantes dos autos, verifica-se a condição de hipossuficiente, a autorizar a concessão da almejada gratuidade.
II – Os elementos constantes dos autos não são suficientes para afastar a impenhorabilidade da verba bloqueada, ante a falta de prova cabal de que não são oriundas de salário e de eventual abuso, má-fé ou fraude.
III – Deu-se provimento ao recurso.